Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600718-58.2024.6.16.0096
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. FERNANDO PRAZERES
Órgão julgador: DES. FERNANDO PRAZERES
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:
1:
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FRAUDE À
COTA
DE
GÊNERO.
ELEIÇÕES
2024.
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOVAÇÃO
RECURSAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA.

Num. 44934640 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 09/07/2026 15:38:18
https://pje1g-pr.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070915381398300000043869470
Número do documento: 26070915381398300000043869470
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/07/2026 13:45:11
REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento a recurso
eleitoral, afastando a inelegibilidade de uma candidata, mas mantendo a sentença que reconheceu fraude à
cota de gênero.
2. Os embargantes alegam omissões e contradições no acórdão, sustentando a existência de provas de
apresentação de ata de substituição e de alfabetização da candidata, a existência de coisa julgada quanto à
aprovação das contas da candidata, a desistência tácita da disputa e a desproporcionalidade da cassação da
chapa.
3. Requerem o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para afastar a fraude à cota de gênero e
reverter a anulação da chapa proporcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição,
especialmente quanto: (i) à alegada punição de candidatos eleitos de boa-fé; (ii) à suposta apresentação de
ata de reunião extraordinária de substituição e prova de alfabetização da candidata Lucirene; (iii) à
desconsideração da aprovação da prestação de contas da candidata com trânsito em julgado; (iv) à
interpretação da redução de votação como desistência tácita e não fraude; e (v) à anulação da chapa
proporcional por "preciosismo formal".

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir omissão, contradição ou obscuridade, não se
prestando à rediscussão de questões já dirimidas ou à inovação de teses.
6. O acórdão examinou minuciosamente os elementos probatórios, consignando a configuração da fraude à
cota de gênero pela conjugação de múltiplos fatores da Súmula nº 73/TSE, como votação inexpressiva,
prestação de contas padronizada e sem movimentação financeira relevante, ausência de atos efetivos de
campanha e negligência partidária.
7. As alegações de apresentação de ata de substituição e prova de alfabetização da candidata são
contraditórias com as manifestações anteriores dos próprios embargantes, que reconheceram 

Inteiro teor:
10/07/2026
Número: 0600718-58.2024.6.16.0096

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 03/07/2026
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Corrupção ou Fraude, Percentual de Gênero
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600718-58.2024.6.16.0096, que julgou procedente a presente Ação de Investigação Judicial
Eleitoral,e declarou a nulidade da candidatura de Lucirene Barbosa dos Santos, reconhecendo-a
como fictícia, utilizada para burlar a cota de gênero; Decretou a nulidade dos votos obtidos pelo
Partido Socialista Brasileiro, e todos os seus candidatos, com a recontagem dos quocientes
eleitoral e partidário (art. 222 do Código Eleitoral), inclusive para fins de aplicação do art. 224 do
Código Eleitoral, determinando-se a expedição de diploma e posse a quem de direito; Cassação do
Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP), com a exclusão de todas as
candidaturas vinculadas ao partido, bem como, os diplomas e os mandatos dos candidatos a ela
vinculados; Determinou a recontagem dos votos e, se necessário, a redistribuição das cadeiras no
legislativo municipal, conforme o novo cálculo do quociente eleitoral; e declarou a inelegibilidade
de Lucirene Barbosa dos Santos e Nagila Henrique Moreira pelo prazo de 8 anos, com fundamento
no art. 22, inciso XIV, da Lei Complementar nº 64/90, por contribuírem ativamente para a fraude à
cota de gênero.Tutela de Evidência. Embora reconhecida a prática de fraude à cota de gênero, nos
termos da Súmula nº 73 do Tribunal Superior Eleitoral, e declarada a nulidade dos votos obtidos
pelo partido, a cassação do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários e dos diplomas dos
candidatos vinculados, não se mostra cabível a concessão da tutela de evidência neste momento
processual. Isso porque a diplomação dos candidatos já foi regularmente realizada, e o exercício
dos mandatos encontra-se em curso, o que configura estabilização da situação fática e jurídica. A
antecipação dos efeitos da sentença, por meio da tutela de evidência, poderia acarretar prejuízos
irreversíveis às partes, especialmente diante da possibilidade de interposição de recurso e
eventual reforma da decisão por instância superior. No presente caso, a execução imediata da
decisão, antes do trânsito em julgado, comprometeria a segurança jurídica, podendo gerar
instabilidade institucional e prejuízos à representação política local. Dessa forma, indeferiu o
pedido de tutela de evidência, determinando que os efeitos da presente sentença sejam produzidos
apenas após o seu trânsito em julgado, resguardando-se a ampla defesa, o contraditório e a
estabilidade do processo eleitoral.(Ação de investigação judicial eleitoral por fraude à cota de
gênero com pedido de tutela de evidência proposto por Partido Liberal, Partido Progressistas
ambos do Município de Itaúna do Sul-PR em face do Partido Socialista Brasileiro - 40 - Itaúna do
Sul-PR, Alegam que a investigada Lucirene foi candidata a vereadora pelo partido investigado.
Conta que conforme DRAP de nº 0600218-89.2024.6.16.0096, a referida candidata não constava na
relação de candidatos às eleições proporcionais do partido.(...)). RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes
Advogados
NAGILA HENRIQUE MOREIRA (EMBARGANTE)
EZEQUIAS SALUSTIANO DE MELO (ADVOGADO)
SILVIO DE MAZZI DOS SANTOS (EMBARGANTE)
EZEQUIAS SALUSTIANO DE MELO (ADVOGADO)
DERCINO LEONILDO DE SA (EMBARGANTE)
EZEQUIAS SALUSTIANO DE MELO (ADVOGADO)
LUCIRENE BATISTA DOS SANTOS (EMBARGANTE)
EZEQUIAS SALUSTIANO DE MELO (ADVOGADO)
LUCIANO DOS SANTOS (EMBARGADA)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI (ADVOGADO)
MELISSA PAZ SANDLER (ADVOGADO)
MANOEL MESSIAS GONCALVES (EMBARGADA)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI (ADVOGADO)
MELISSA PAZ SANDLER (ADVOGADO)
PARTIDO PROGRESSISTA - COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL (EMBARGADA)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI (ADVOGADO)
MELISSA PAZ SANDLER (ADVOGADO)
PARTIDO LIBERAL ITAUNA DO SUL - PR - MUNICIPAL
(EMBARGADA)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI (ADVOGADO)
MELISSA PAZ SANDLER (ADVOGADO)
Outros participantes
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL (ASSISTENTE)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44934640
09/07/2026
15:38
Acórdão
Acórdão

Num. 44934640 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 09/07/2026 15:38:18
https://pje1g-pr.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070915381398300000043869470
Número do documento: 26070915381398300000043869470
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/07/2026 13:45:11
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.314
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL 0600718-58.2024.6.16.0096 – Itaúna do Sul – PARANÁ
Relator: DES. FERNANDO PRAZERES
EMBARGANTE: LUCIRENE BATISTA DOS SANTOS
ADVOGADO: EZEQUIAS SALUSTIANO DE MELO - OAB/PR50008
EMBARGANTE: DERCINO LEONILDO DE SA
ADVOGADO: EZEQUIAS SALUSTIANO DE MELO - OAB/PR50008
EMBARGANTE: SILVIO DE MAZZI DOS SANTOS
ADVOGADO: EZEQUIAS SALUSTIANO DE MELO - OAB/PR50008
EMBARGANTE: NAGILA HENRIQUE MOREIRA
ADVOGADO: EZEQUIAS SALUSTIANO DE MELO - OAB/PR50008
EMBARGADA: PARTIDO LIBERAL ITAUNA DO SUL - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
ADVOGADO: PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI - OAB/PR118486
ADVOGADO: MELISSA PAZ SANDLER - OAB/PR126272
EMBARGADA: PARTIDO PROGRESSISTA - COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
ADVOGADO: PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI - OAB/PR118486
ADVOGADO: MELISSA PAZ SANDLER - OAB/PR126272
EMBARGADA: MANOEL MESSIAS GONCALVES
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
ADVOGADO: PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI - OAB/PR118486
ADVOGADO: MELISSA PAZ SANDLER - OAB/PR126272
EMBARGADA: LUCIANO DOS SANTOS
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
ADVOGADO: PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI - OAB/PR118486
ADVOGADO: MELISSA PAZ SANDLER - OAB/PR126272
ASSISTENTE: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

Ementa1:
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FRAUDE À
COTA
DE
GÊNERO.
ELEIÇÕES
2024.
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOVAÇÃO
RECURSAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA.

Num. 44934640 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 09/07/2026 15:38:18
https://pje1g-pr.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070915381398300000043869470
Número do documento: 26070915381398300000043869470
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/07/2026 13:45:11
REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento a recurso
eleitoral, afastando a inelegibilidade de uma candidata, mas mantendo a sentença que reconheceu fraude à
cota de gênero.
2. Os embargantes alegam omissões e contradições no acórdão, sustentando a existência de provas de
apresentação de ata de substituição e de alfabetização da candidata, a existência de coisa julgada quanto à
aprovação das contas da candidata, a desistência tácita da disputa e a desproporcionalidade da cassação da
chapa.
3. Requerem o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para afastar a fraude à cota de gênero e
reverter a anulação da chapa proporcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição,
especialmente quanto: (i) à alegada punição de candidatos eleitos de boa-fé; (ii) à suposta apresentação de
ata de reunião extraordinária de substituição e prova de alfabetização da candidata Lucirene; (iii) à
desconsideração da aprovação da prestação de contas da candidata com trânsito em julgado; (iv) à
interpretação da redução de votação como desistência tácita e não fraude; e (v) à anulação da chapa
proporcional por "preciosismo formal".

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir omissão, contradição ou obscuridade, não se
prestando à rediscussão de questões já dirimidas ou à inovação de teses.
6. O acórdão examinou minuciosamente os elementos probatórios, consignando a configuração da fraude à
cota de gênero pela conjugação de múltiplos fatores da Súmula nº 73/TSE, como votação inexpressiva,
prestação de contas padronizada e sem movimentação financeira relevante, ausência de atos efetivos de
campanha e negligência partidária.
7. As alegações de apresentação de ata de substituição e prova de alfabetização da candidata são
contraditórias com as manifestações anteriores dos próprios embargantes, que reconheceram o
indeferimento do registro por ausência desses documentos e a condição de analfabeta da candidata.
8. A negligência do partido em lançar candidatura juridicamente inviável e sem adotar as diligências
necessárias para regularização da chapa, conforme previsto na Resolução TSE nº 23.735/2024, art. 8º, § 3º,
reforça a fraude.
9. A arguição de omissão sobre a existência de coisa julgada quanto à aprovação da prestação de contas e a
alegação de desistência tácita da candidata configuram inovação de tese, inadmissível em sede de embargos
de declaração, e não há coisa julgada entre AIJE e processo de prestação de contas.

Num. 44934640 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 09/07/2026 15:38:18
https://pje1g-pr.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070915381398300000043869470
Número do documento: 26070915381398300000043869470
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/07/2026 13:45:11
10. A insatisfação com a solução adotada pelo Tribunal não configura omissão ou contradição, mas tentativa
de reexame da matéria já apreciada.
11. A oposição de embargos com base em vícios manifestamente inexistentes, alteração da verdade dos fatos
e inovação de teses evidencia o nítido intuito protelatório, bem como litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Conhecimento e rejeição dos embargos de declaração, fixando seu caráter protelatório, mantendo-se
integralmente o acórdão embargado, com determinação de seu imediato cumprimento, bem como com
condenação dos embargantes por litigância de má-fé.

Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração
não se prestam à rediscussão de matéria já
decidida, à reavaliação de fundamentos do
acórdão embargado ou à inovação recursal,
sendo cabíveis apenas para corrigir vícios
formais da decisão. 2. A configuração de fraude
à cota de gênero decorre da conjugação de
múltiplos fatores, como votação inexpressiva,
prestação
de
contas
padronizada
e
sem
movimentação financeira relevante, ausência de
atos efetivos de campanha, e negligência
partidária ao lançar candidatura juridicamente
inviável e sem adoção de diligências para
regularização da chapa. 3. A negligência do
partido político em recompor a chapa com
candidata minimamente viável, especialmente
após o indeferimento do registro por ausência de
documentos
essenciais
e
inalistabilidade/inelegibilidade (analfabetismo),
reforça a configuração da fraude à cota de
gênero.
_________
Dispositivos relevantes citados: ; CF/1988, art.
14, § 4º.; CPC, art. 1.022, I, II, III.; CPC, art.
1.025.; Código Eleitoral, art. 275, § 1º.; Lei nº
9.504/97, art. 10, § 3º.; Resolução TSE nº
23.735/2024, art. 8º, § 3º.
Jurisprudência relevante citada: ; TSE, REspe
nº 677-42/PA, Rel. Min. Luiz Fux, DJE de
05.10.2016.; TSE, AgR-REspEl nº 060009038,
Rel. Min. André Mendonça, j. 13.02.2025, p.
20.02.2025.;
TSE,
ED–AgrR–AREspE
nº
060013275, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira,

Num. 44934640 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 09/07/2026 15:38:18
https://pje1g-pr.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070915381398300000043869470
Número do documento: 26070915381398300000043869470
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/07/2026 13:45:11
DJe 30.04.2025.; Súmula nº 73/TSE.

1 Ementa elaborada com o auxílio de ferramenta de Inteligência Artificial, sucedida de revisão e validação
por cognição humana. A utilização da tecnologia visa a garantir a prestação jurisdicional célere, observando
o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável nº 16 (Paz, Justiça e Instituições Eficazes), da Agenda 2030 da
Organização das Nações Unidas, bem como as disposições da Lei Federal nº 13.709/2018 (Lei Geral de
Proteção de Dados), da Resolução nº 332/2020, do Conselho Nacional de Justiça e REs.-TRE/PR nº
959/2025, garantindo a segurança e a transparência no processamento das informações.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 08/07/2026
RELATOR(A) DES. FERNANDO PRAZERES

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por NÁGILA HENRIQUE MOREIRA, SILVIO DE
MAZZI DOS SANTOS, DERCINO LEONILDO DE SA e LUCIRENE BATISTA DOS SANTOS em
face do Acórdão nº 69.291 (ID 44916679), pelo qual esta Corte conheceu e deu parcial provimento ao
recurso, tão somente para afastar a decretação de inelegibilidade de Lucirene Batista dos Santos, mantendo-
se a sentença que, com fundamento na Súmula nº 73 do TSE, reconheceu a configuração de fraude à cota de
gênero.
Em suas razões (ID 44919890), os embargantes sustentam que:

a) Há omissões e contradições com as provas dos autos, “punindo de forma ultrajante candidatos eleitos de
boa-fé e com expressivo histórico político na comunidade — como os Vereadores DERCINO LEONILDO
DE SÁ (eleito para sua segunda legislatura) e SILVIO DE MAZZI DOS SANTOS (eleito para sua quarta
legislatura) — com base em premissas fáticas juridicamente inexistentes”;

b) Diferente do que constou na fundamentação do Acórdão, o partido, sob a presidência da Embargante
Nágila Henrique Moreira, apresentou e instruiu o processo com a respectiva Ata de Reunião Extraordinária
de Substituição, realizada em 03 de setembro de 2024, às 19 horas, na Rua Argentina, nº 572, Centro, Itaúna
do Sul - PR;

c) Mais grave ainda é a afirmação de que não havia prova de alfabetização. Há gritante contradição no
acórdão, visto que a Sra. Lucirene compareceu pessoalmente ao Cartório Eleitoral da 96ª Zona Eleitoral e
realizou a declaração de próprio punho na presença da Chefe de Cartório;

d) O acórdão incorreu em nova e insuperável omissão ao desconsiderar que a prestação de contas da

Num. 44934640 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 09/07/2026 15:38:18
https://pje1g-pr.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070915381398300000043869470
Número do documento: 26070915381398300000043869470
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/07/2026 13:45:11
candidata Lucirene tramitou regularmente perante a Justiça Eleitoral e foi integralmente aprovada por
sentença judicial;

e) A redução na votação atual frente ao pleito anterior (onde obteve 22 votos) traduz-se única e
exclusivamente em desistência tácita/fática da disputa no decorrer do pleito (direito político subjetivo e
desânimo pessoal do cidadão devido às barreiras formais sofridas), o que jamais pode ser confundido com
fraude eleitoral originária de gênero, conforme pacificado pelo TSE;

f) Cassar a chapa proporcional inteira com base em preciosismo formal anula a soberania popular que
consagrou os mandatos legítimos dos vereadores Dercino e Silvio, figuras públicas tradicionais de Itaúna do
Sul.

Ao final, requerem o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração, com “aplicação de efeitos
infringentes (modificativos) para reformar integralmente o v. acórdão, afastando o reconhecimento de
fraude à cota de gênero e, consequentemente, revertendo a anulação da chapa proporcional, mantendo
hígidos os mandatos obtidos pelos vereadores DERCINO LEONILDO DE SÁ e SILVIO DE MAZZI DOS
SANTOS pelo PSB de Itaúna do Sul/PR”.

Ato contínuo, os embargantes peticionaram, aduzindo que “a interposição de Embargos de Declaração
suspende o prazo para a interposição de outros recursos e obsta a preclusão ou o trânsito em julgado da
decisão colegiada”, requerendo o recebimento da manifestação “para o fim de obstinar qualquer ordem de
cumprimento do Acórdão ou comunicação ao Juízo Eleitoral de origem, até que ocorra o definitivo
julgamento dos Embargos de Declaração”.

VOTO

Primeiramente, não obstante chamar atenção o fato de que os embargos tenham sido opostos antes mesmo
da publicação do acórdão embargado, não se constata intempestividade, nos termos de pacífica
jurisprudência:

ELEIÇÕES 2012. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL.
MULTA
APLICADA.
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO E DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
PELAS PARTES ADVERSAS, ANTES DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO
DOS EMBARGOS. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ELEITORAL.
JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEM EFEITOS
MODIFICATIVOS. DESNECESSIDADE DE RATIFICAÇÃO DO RECURSO.
DECISÃO
MANTIDA
POR
SEUS
PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS
.
DESPROVIMENTO.
1. O processo eleitoral rege-se pelo princípio da instrumentalidade das formas, do qual se extrai que as
formas, ritos e procedimentos não encerram fins em si mesmos, mas meios de se garantir um processo justo
e equânime, que confira efetividade aos postulados constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do
devido processo legal.
2. O telos subjacente à publicação do acórdão de julgamento é dar ciência à parte do

Num. 44934640 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 09/07/2026 15:38:18
https://pje1g-pr.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070915381398300000043869470
Número do documento: 26070915381398300000043869470
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/07/2026 13:45:11
teor da decisão, de sorte que a interposição anterior do recurso denota que o referido
propósito foi atingido por outros meios. Consectariamente, penalizar a parte
diligente, que contribuiu para a celeridade do processo, é contrariar a própria razão
de ser dos prazos processuais e das preclusões: evitar que o processo se transforme
em um retrocesso, sujeito a delongas desnecessárias.
3. O advogado diligente que se antecipa à publicação do decisum está a contribuir com a celeridade e a
efetividade da entrega da prestação jurisdicional. Desse modo, o proceder do advogado que teve ciência
pessoal e formal de determinado pronunciamento decisório traz como consequência o início da fluência do
prazo recursal na data da cientificação, pois estaria abdicando da intimação ficta que se dá via publicação do
ato no Diário da Justiça.
(...)
(TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 677-42/PA, Rel. Min. Luiz Fux, DJE de 05.10.2016)

Assim, sendo tempestivos e presentes os demais pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, conheço dos embargos opostos.

No mérito, entretanto, as alegações não encontram respaldo jurídico suficiente, razão pela qual os embargos
devem ser rejeitados.

Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir omissão, contradição ou obscuridade da decisão
judicial. Eventual alteração do conteúdo decisório é admitida quando decorrer da correção de um desses
vícios. Assim, não podem servir como via de rediscussão de questões já dirimidas.

As hipóteses de cabimento dessa espécie recursal estão previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

O Código Eleitoral, por sua vez, em seu art. 275, dispõe:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código
de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado da data de publicação da
decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.

Na espécie, o acórdão embargado restou assim ementado:

Num. 44934640 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 09/07/2026 15:38:18
https://pje1g-pr.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070915381398300000043869470
Número do documento: 26070915381398300000043869470
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/07/2026 13:45:11
Ementa1: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. FRAUDE À COTA DE GÊNERO.
ELEIÇÕES 2024. ART. 14, § 10, DA CF/88; ART. 10, § 3º, DA LEI 9.504/97;
SÚMULA 73/TSE. NEGLIGÊNCIA PARTIDÁRIA. VOTAÇÃO INEXPRESSIVA.
AUSÊNCIA DE CAMPANHA. CASSAÇÃO DO DRAP. INELEGIBILIDADE.
PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou procedente Ação de Investigação Judicial
Eleitoral (AIJE), reconhecendo fraude à cota de gênero nas Eleições de 2024.
2. A sentença declarou a nulidade da candidatura de uma das candidatas, reconhecendo-a como fictícia,
decretou a nulidade dos votos obtidos pelo partido, cassou o Demonstrativo de Regularidade de Atos
Partidários (DRAP), determinou a recontagem dos votos e declarou a inelegibilidade de duas candidatas.
3. Os Recorrentes alegam nulidade do processo por cerceamento de defesa, violação
ao princípio da imparcialidade e erro na decretação da revelia. No mérito, sustentam
a inexistência de dolo específico, a descontextualização dos indícios da Súmula nº 73
do TSE e a necessidade de aplicação do princípio in dubio pro suffragio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento
de provas; (ii) saber se houve quebra do princípio da imparcialidade na condução da audiência; (iii) saber se
a decretação da revelia causou prejuízo à defesa; (iv) saber se houve fraude à cota de gênero, considerando a
votação inexpressiva, a ausência de campanha e a negligência do partido; (v) saber se a sanção de
inelegibilidade foi corretamente aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não houve cerceamento de defesa, pois o indeferimento de provas decorreu da preclusão temporal.
6. Não houve quebra do princípio da imparcialidade, pois a condução da audiência buscou o esclarecimento
dos fatos.
7. A decretação da revelia não causou prejuízo à defesa, pois não houve aplicação dos efeitos materiais da
revelia.
8. A fraude à cota de gênero restou configurada, diante da votação inexpressiva, da ausência de campanha e
da negligência do partido ao lançar candidata confessadamente analfabeta, deixando de apresentar
documentos essenciais, bem como deixando de tomar providências necessárias para readequar a chapa após
o indeferimento da candidatura feminina em questão.
9. A sanção de inelegibilidade deve ser afastada em relação à candidata diante de prova robusta de que tenha
anuído conscientemente com a fraude, mas mantida em relação à dirigente partidária que contribuiu
decisivamente para a fraude.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a decretação de inelegibilidade da investigada
LUCIRENE BATISTA DOS SANTOS, mantendo-se a sentença em seus demais termos.
Tese de julgamento: 1. A negligência do partido político ao lançar candidatura
inviável, deixando de tomar as providências necessárias para a adequação da chapa,
somada à votação inexpressiva e à ausência de campanha, configura fraude à cota de

Num. 44934640 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 09/07/2026 15:38:18
https://pje1g-pr.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070915381398300000043869470
Número do documento: 26070915381398300000043869470
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/07/2026 13:45:11
gênero. 2. A sanção de inelegibilidade é personalíssima e deve ser aplicada apenas
àqueles que contribuíram conscientemente para a fraude.
___
(...)

Arguem os embargantes a ocorrência de omissões e contradições no acórdão.

Por omissão, que enseja embargos de declaração, deve-se entender a ausência de pronunciamento judicial
sobre ponto ou questão relevante suscitada pelas partes ou que o julgador deveria se pronunciar de ofício.

Por sua vez, a contradição passível de ser corrigida por meio de embargos é a interna, ou seja, a falta de
congruência lógica entre as proposições da própria decisão, e não entre a decisão e outros julgamentos.

No presente caso, não se observa nenhum dos vícios apontados.

O acórdão examinou de forma minuciosa os elementos probatórios constantes, consignando de maneira
expressa que que a configuração da fraude à cota de gênero decorreu da conjugação de múltiplos fatores,
expressos na Súmula n.º 73 do Tribunal Superior Eleitoral, quais sejam: a votação absolutamente
inexpressiva da candidata (03); a prestação de contas padronizada e sem movimentação financeira relevante;
a ausência de atos efetivos de campanha; bem como a negligência partidária ao lançar candidatura inviável,
sem adoção das diligências necessárias para regularização da chapa, conforme se extrai do seguinte trecho a
seguir reproduzido:
“(...)
Da votação zerada ou inexpressiva:
A recorrida LUCIRENE BARBOSA DOS SANTOS obteve apenas 03 votos, o que, efetivamente, mostra-se
inexpressivo, embora insuficiente, por si só, a configurar a candidatura como fraudulenta.
Sem olvidar que LUCIRENE teve menos tempo de campanha em relação à grande maioria dos
concorrentes, em razão de seu registro em substituição ter sido apresentado somente em 06/09/2024, vale à
pena contextualizar tal desempenho. As outras duas candidaturas femininas da agremiação, a título de
exemplo, obtiveram 40 e 33 votos.
Ademais, na sentença, ficou bem destacado que não houve mobilização do próprio
núcleo familiar da candidata:
Ressalte-se que, embora a candidata resida há mais de três décadas no
município, seja casada e possua família numerosa e conforme depoimento de
seu marido, Joselito Bispo dos Santos, o núcleo familiar é composto por
aproximadamente cinquenta pessoas, não foi capaz de mobilizar sequer seu
círculo familiar para apoiá-la nas urnas. Tal circunstância revela a ausência
absoluta de engajamento e de campanha efetiva.
Ademais, a própria candidata admitiu em juízo que seus filhos votaram em
outros candidatos, fato corroborado por testemunha que confirmou a
existência de adesivo de outro candidato no veículo de um dos filhos de
Lucirene. Esses elementos evidenciam não apenas o desinteresse da candidata
em disputar o cargo, mas também a inexistência de qualquer esforço mínimo

Num. 44934640 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 09/07/2026 15:38:18
https://pje1g-pr.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070915381398300000043869470
Número do documento: 26070915381398300000043869470
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/07/2026 13:45:11
para angariar votos, reforçando o caráter fictício da candidatura.
Nesse cenário, a votação inexpressiva da candidata é importante indicativo a ser
considerado juntamente com outros elementos para a configuração da candidatura
fictícia.
Da prestação de contas zerada, padronizada ou ausência de movimentação
financeira relevante:
A candidata LUCIRENE não teve qualquer movimentação financeira, tendo recebido apenas recursos
estimáveis em dinheiro, no montante total de R$ 1.849,50, sendo R$ 1.150,00 proveniente da Direção
Municipal do Partido (serviços advocatícios e contábeis) e R$ 699,50 do candidato ao cargo majoritário
(materiais impressos), todos gastos e receitas padronizados quando comparados aos demais candidatos da
agremiação, que também tiveram a mesma fonte de receita e as mesmas despesas.
Ademais, a sentença bem pontuou o total desconhecimento da candidata quanto às
questões financeiras da própria campanha:
A própria candidata, ao ser ouvida em juízo, afirmou categoricamente
desconhecer o recebimento de doações e não soube informar o nome do
advogado ou do contador responsável por sua campanha, tampouco a
quantidade de dinheiro gasto, evidenciando total ausência de controle e
envolvimento
com
as
movimentações
financeiras
declaradas.
Tal
desconhecimento reforça a tese de “maquiagem contábil”, utilizada apenas
para conferir aparência de legalidade à candidatura, sem qualquer
correspondência com uma campanha efetiva.
Acrescente-se ainda, que a ausência de recursos próprios ou de outros recursos
também é importante indicativo de ausência de individualização da campanha e até
mesmo de engajamento na própria campanha.
Da ausência de atos efetivos de campanhas, divulgação ou promoção da
candidatura de terceiros:
Reconheceu-se na sentença a ausência de efetivos atos de campanha por quaisquer
meios, nos seguintes termos:
(...) Conforme se extrai dos depoimentos colhidos em audiência e da análise
documental, a candidata não realizou qualquer publicação de cunho político
em suas redes sociais durante o período eleitoral, apesar de manter atividade
pessoal nessas plataformas.
Ademais, ao ser indagada em juízo, a investigada afirmou expressamente que
não fez propaganda eleitoral, justificando que não sabe utilizar redes sociais e
que eventuais postagens foram realizadas por terceiros, não por ela própria.
Ainda, não há nos autos qualquer prova de entrega de santinhos, adesivos,
participação em bandeiraços, entrevistas em rádio ou qualquer outro ato
típico de campanha.
A própria candidata demonstrou desconhecimento sobre informações
básicas de sua candidatura, como nome de urna, número de candidatura,
partido pelo qual concorreu e plataforma de governo, revelando total
ausência de engajamento e de intenção de disputar o pleito de forma efetiva.

Num. 44934640 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 09/07/2026 15:38:18
https://pje1g-pr.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070915381398300000043869470
Número do documento: 26070915381398300000043869470
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/07/2026 13:45:11
Os recorrentes não trouxeram aos autos nenhuma demonstração de que a candidata
tenha realizado qualquer tipo de campanha eleitoral e tampouco em seu recurso
trouxeram argumentos idôneos a infirmar tais conclusões, limitando-se a confirmar a
inexistência de engajamento efetivo e a justificar o baixo envolvimento com a
campanha da candidata em razão de seu analfabetismo, conforme o seguinte trecho
extraído da peça recursal:
A conclusão de que houve ausência de atos efetivos de campanha baseia-se
primordialmente no desconhecimento da candidata sobre seu número, partido, nome
de urna e plataforma (ID 129547685). Este desconhecimento técnico político-
administrativo é perfeitamente compatível com a condição de vulnerabilidade e
analfabetismo da Recorrente Lucirene. Não se pode exigir o mesmo nível de
envolvimento burocrático e político de uma trabalhadora rural de baixa instrução
que se dispôs a preencher uma vaga de última hora, sob pena de inverter o ônus
da prova e presumir a má-fé. (destaquei)
Ora, tal alegação apenas reforça que a candidatura apenas serviu “para preencher
uma vaga de última hora”, ainda que por pessoa sabidamente analfabeta e,
portanto, absolutamente inelegível para qualquer cargo público, consoante art. 14,
§4º, da Constituição Federal e, ainda que assim não o fosse, sem a mínima
preocupação de que a candidata recebesse as informações e recursos essenciais para
tanto.
Ainda que os vídeos acostados à inicial - nos quais a candidata afirma não ter feito
qualquer tipo de campanha - não sejam decisivos para o reconhecimento da fraude,
não procede a alegação dos recorrentes de que a sentença desconsiderou totalmente
as alegações de coação e manipulação pelos recorridos. Tal situação assim foi tratada
na sentença:
As alegações defensivas de coação e manipulação da candidata para a
gravação de vídeos não encontram respaldo nos elementos dos autos.
Em seu depoimento, a própria candidata afirmou que não foi ameaçada e que
permitiu a entrada do indivíduo que gravou os vídeos em sua residência de
livre e espontânea vontade. Ademais, a defesa não apresentou qualquer prova
concreta de coação, limitando-se a alegações genéricas e contraditórias.
Dessa forma, não há elementos que justifiquem o acolhimento da tese
defensiva de coação ou manipulação, permanecendo hígida a conclusão de
que a candidatura foi lançada apenas para o cumprimento formal da cota de
gênero.
(...)”

Desse modo, a aplicação das consequências previstas por aludida Súmula decorrem automaticamente do
reconhecimento da fraude, não havendo qualquer cabimento a alegação de que, ao aplicar tais
consequências, a Corte estaria “punindo de forma ultrajante candidatos eleitos de boa-fé e com expressivo
histórico político na comunidade — como os Vereadores DERCINO LEONILDO DE SÁ (eleito para sua
segunda legislatura) e SILVIO DE MAZZI DOS SANTOS (eleito para sua quarta legislatura) — com base
em premissas fáticas juridicamente inexistentes”.

De outro turno, configuram litigância de má-fé as arguições de que “o partido, sob a presidência da
Embargante Nágila Henrique Moreira, apresentou e instruiu o processo com a respectiva Ata de Reunião
Extraordinária de Substituição, realizada em 03 de setembro de 2024, às 19 horas, na Rua Argentina, nº

Num. 44934640 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 09/07/2026 15:38:18
https://pje1g-pr.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070915381398300000043869470
Número do documento: 26070915381398300000043869470
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/07/2026 13:45:11
572, Centro, Itaúna do Sul - PR” e de que “Mais grave ainda é a afirmação de que não havia prova de
alfabetização. Há gritante contradição no acórdão, visto que a Sra. Lucirene compareceu pessoalmente ao
Cartório Eleitoral da 96ª Zona Eleitoral e realizou a declaração de próprio punho na presença da Chefe de
Cartório”.

A respeito da litigância de má-fé, assim dispõe o Código de Processo Civil:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:
I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;
II - alterar a verdade dos fatos;
III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;
IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;
V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;
VI - provocar incidente manifestamente infundado;
VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Nesse ponto, as alegações do embargante, além de contraditórias com suas manifestações anteriores nos
autos, revelam intuito de alteração da verdade dos fatos. Vejamos.

Com relação à ausência de apresentação de ata de substituição de candidatas, bem como à ausência de prova
de alfabetização, tais fatos foram mencionados no trecho do Acórdão que tratou da negligência partidária,
manifestada pela conduta apresentar candidata substituta manifestamente inviável, para tentar corrigir a
composição da cota após a renúncia de outra candidatura feminina, conforme a seguir transcrito:

“Da negligência do partido
O indeferimento do registro de LUCIRENE ocorreu pela ausência de juntada de
documentos que comprovassem: a) a escolha da candidata em convenção partidária;
b) autorização formal da candidata para integrar a chapa; c) que a candidata era
alfabetizada, mesmo após a intimação para regularização dessas situações.
Diga-se, de passagem, que a situação sequer poderia ser regularizada, já que os
recorrentes confessam diversas vezes em suas manifestações presentes autos que a
candidata é analfabeta, devendo-se destacar que no RRC da candidata foi
apresentada apenas declaração atestando que, embora matriculada no 1º anos do
ensino fundamental no ano de 1990, houve a desistência do curso e, em audiência na
presente AIJE a candidata afirmou que sabe ler e escrever apenas em letra grande
porque tem dificuldade.
Somada a isso, destaca-se a ausência de qualquer esforço do partido em regularizar
sua situação após o indeferimento do registro de candidatura, conforme bem
destacado na sentença:
Soma-se a isso a completa desorganização e falta de seriedade do partido e
dos candidatos envolvidos, evidenciada pela substituição da candidata Silvana

Num. 44934640 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 09/07/2026 15:38:18
https://pje1g-pr.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070915381398300000043869470
Número do documento: 26070915381398300000043869470
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/07/2026 13:45:11
Bernardo de Oliveira, que renunciou, pela de Lucirene, fora dos prazos legais
para regularização da candidatura.
Ao lançar uma candidatura juridicamente inviável, sem qualquer pretensão de
disputa real, o partido agiu apenas para cumprir formalmente o percentual
mínimo exigido por lei, conduta esta que reforça a fraude.
A propósito, o recurso não rebate tal conclusão. Ao revés, expressamente a ratifica,
conforme se extrai da seguinte argumentação:
É crucial diferenciar a falha na diligência partidária da intenção dolosa de
fraudar. O partido PSB foi surpreendido pela renúncia de uma candidata
(SILVANA BERNARDO DE OLIVEIRA) em um momento crucial do
calendário eleitoral. A inclusão da Sra. Lucirene ocorreu em substituição
(ID 127734690 Pág. 6), na tentativa de recompor a chapa e evitar a exclusão
de todos os demais candidatos.
O fato de o Registro de Candidatura (RRC) de Lucirene ter sido indeferido por
questões formais (falta de ata de convenção, autorização e prova de
alfabetização – ID 127734705), com trânsito em julgado antes do pleito,
indica um erro de gestão e diligência do partido em sanar os vícios
apontados pelo Juízo a quo, mas não comprova, por si só, o dolo preordenado
de engendrar uma fraude.
(...)
Não se pode penalizar Lucirene e Nagila com uma sanção de inelegibilidade
de oito anos sob a presunção de dolo, especialmente quando:
Primeiro, a própria Lucirene é analfabeta e foi objeto de indeferimento de
RRC, atestando sua inviabilidade jurídica (e não apenas política).
Segundo, a presidente do partido (Nagila) apenas tentou corrigir o percentual
mínimo, falhando nos aspectos formais.
O indeferimento do RRC de Lucirene por inalistabilidade/inelegibilidade
(analfabetismo), fato notório e confessado nos autos (ID 127902777 Pág. 2),
significa que sua candidatura já era nula ab initio. A penalidade de cassação
de chapa e DRAP, em tais circunstâncias, torna-se uma dupla punição por
uma falha formal que já comprometia a regularidade do partido,
desproporcionalmente refletida nos candidatos eleitos.
(destaquei)
Não é crível que os recorrentes queiram neste momento, beneficiar-se de sua própria
estratégia, no mínimo, duvidosa.
Com efeito, a Resolução TSE nº 23.735/2024, em seu art. 8º, § 3º, expressamente
prevê que “Configura fraude à cota de gênero a negligência do partido político ou
da federação na apresentação e no pedido de registro de candidaturas femininas,
revelada por fatores como a inviabilidade jurídica patente da candidatura, a
inércia em sanar pendência documental, a revelia e a ausência de substituição de
candidata indeferida”.

Num. 44934640 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 09/07/2026 15:38:18
https://pje1g-pr.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070915381398300000043869470
Número do documento: 26070915381398300000043869470
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/07/2026 13:45:11
Ora, conforme claramente se denota da transcrição de trecho da peça recursal realizada pelo Acórdão
embargado, os então recorrentes, ora embargantes, expressamente reconheciam o óbvio fato de que
efetivamente o registro de Lucirene fora indeferido em razão: a) da ausência de apresentação de ata de
convenção deliberando pela escolha da candidata, b) ausência de apresentação de autorização da candidata
substituta, e c) bem como por ausência de apresentação de comprovação de alfabetização. Mais do que isso,
expressamente reconhecem a condição de analfabeta da candidata.

Para além de inovação de tese, neste momento comparecer aos autos para se desdizer e alegar que a Corte
desconsiderou que o partido apresentou a ata de escolha da candidata e que a candidata compareceu em
cartório para comprovar sua alfabetização, além de tática pueril, demonstra deslealdade para com esta
Corte. Consta no ID 44822311 cópia integral do RRC na qual se verifica sem qualquer dificuldade que o
partido não apresentou a ata de escolha da candidata e tampouco há qualquer informação de que a candidata
tenha comparecido em cartório para comprovar sua alfabetização.

A conduta da embargante é grave, com claro intuito de induzir esta Corte a erro e obter vantagem. Por tal
razão, forçoso aplicar à Representante a multa por litigância de má-fé, conforme art. 81, II e VII, do Código
de Processo Civil, sendo que o caráter manifestamente protelatório fica ainda mais evidente diante das
inovações de tese adiante tratadas.

Com efeito, em paralelo à demonstração da negligência partidária em recompor a chapa com candidata que
fosse minimamente viável, o acórdão é claro ao demonstrar que estão presentes todos os elementos
caracterizadores da fraude à cota de gênero, nos termos da Súmula 73 do Tribunal Superior Eleitoral,
conforme trecho já transcrito alhures

Assim, não prospera a arguição dos embargantes de que “Cassar a chapa proporcional inteira com base em
preciosismo formal anula a soberania popular que consagrou os mandatos legítimos dos vereadores
Dercino e Silvio, figuras públicas tradicionais de Itaúna do Sul”.

Aduzem os embargantes que “o acórdão incorreu em nova e insuperável omissão ao desconsiderar que a
prestação de contas da candidata Lucirene tramitou regularmente perante a Justiça Eleitoral e foi
integralmente aprovada por sentença judicial”.

Para além de tal arguição não ter sido feita em momentos anteriores, configurando verdadeira inovação de
tese, não há coisa julgada entre a ação de Investigação Judicial que apura existência de fraude na cota de
gênero e o processo de registro de prestação de contas, ante a ausência de identidade entre as aludidas
demandas.

Por fim, não comporta acolhimento a alegação de que “A redução na votação atual frente ao pleito anterior
(onde obteve 22 votos) traduz-se única e exclusivamente em desistência tácita/fática da disputa no decorrer
do pleito (direito político subjetivo e desânimo pessoal do cidadão devido às barreiras formais sofridas), o
que jamais pode ser confundido com fraude eleitoral originária de gênero, conforme pacificado pelo TSE”.

Mais uma vez, nota-se que os embargantes trazem argumento novo a pretexto de omissão, pretendendo o
pronunciamento de matéria não ventilada anteriormente.

Não se mostra minimamente razoável admitir que os embargantes, durante todo o trâmite processual, tendo
permanecido inertes quanto aos novos argumentos ora trazidos, venham agora suscitá-los apenas em sede de
embargos de declaração.

Conforme entendimento pacífico da jurisprudência, é inadmissível a inovação recursal por meio de
embargos de declaração, cujo escopo é restrito à correção de vícios formais da decisão, como omissão,
obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil,

Num. 44934640 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 09/07/2026 15:38:18
https://pje1g-pr.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070915381398300000043869470
Número do documento: 26070915381398300000043869470
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/07/2026 13:45:11
conforme pacífica jurisprudência:

ELEIÇÕES 2024. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA (RRC). CARGO DE
VEREADOR. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. INELEGIBILIDADE. ART. 1o, I, "E", 1, DA LC No
64/1990. ACÓRDÃO RECORRIDO CONFORME O TEXTO DA SÚMULA–TSE No 61. MERO
INCONFORMISMO COM PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. VÍCIO DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA.
REJEIÇÃO.
1. A inovação recursal não é admitida em embargos de declaração.
2. O mero inconformismo da parte com o pronunciamento judicial não enseja a
oposição de embargos de declaração, por se tratar de modalidade recursal
vocacionada a sanar vício de julgamento.
3. O acolhimento dos embargos declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento, pressupõe a
existência de um dos vícios previstos no art. 275 do Código Eleitoral. Precedentes.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(TSE - -AgR-REspEl nº 060009038 Acórdão CAMPINAS - SP, Relator(a): Min. André Mendonça,
Julgamento: 13/02/2025 Publicação: 20/02/2025) - com destaque

Em resumo, a insatisfação manifestada pelos embargantes em relação à solução adotada pelo Tribunal não
configura omissão ou contradição que justifique qualquer correção ou complementação da decisão. Pelo
contrário, evidencia-se uma clara tentativa de reexame da matéria já apreciada, apresentando ainda tese
nova, o que é incompatível na estreita via dos embargos de declaração.

Com efeito, “Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida nem à
reavaliação dos fundamentos do acórdão embargado” (TSE, ED–AgrR–AREspE nº 060013275, Rel. Min.
Antonio Carlos Ferreira, DJe 30/04/2025).

Por todo o exposto, ainda que os embargantes não concordem com a conclusão a que chegou esta Corte, não
houve qualquer dos alegados vícios no julgado, pelo que os embargos devem ser rejeitados.

De resto, persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, devem os embargantes se utilizar da via
recursal adequada considerando-se ter havido prequestionamento de todos os elementos por ele suscitados,
nos exatos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

Por derradeiro, registra-se que os presentes embargos não tinham qualquer finalidade de integração da
decisão embargada, prestando-se tão somente à rediscussão do mérito com base em inovações de teses e
alteração da verdade dos fatos, do que se denota o seu nítido intuito protelatório, o que resta fixado.

Para todos entenderem (linguagem acessível)[1]:

O Tribunal entendeu que não há omissões ou contradições no acórdão embargado quanto aos elementos
contidos na Súmula nº 73 do Tribunal Superior Eleitoral, sendo que a conclusão pela configuração de fraude

Num. 44934640 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 09/07/2026 15:38:18
https://pje1g-pr.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070915381398300000043869470
Número do documento: 26070915381398300000043869470
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/07/2026 13:45:11
à cota de gênero é consequência lógica da presença dos três elementos exigidos pela Súmula.

Conclui a Corte que a oposição dos embargantes revela o inconformismo com o julgamento, não sendo os
embargos de declaração o caminho correto para a reforma da decisão e que, caso persista a discordância,
deverão se utilizar do recurso adequado, considerando-se já debatidos todos os elementos por eles
questionados nestes embargos.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, não se tratando de qualquer das hipóteses previstas no art. 275 do Código Eleitoral c/c
art. 1.022 do Código de Processo Civil, voto no sentido de:

a) conhecer e rejeitar os embargos, a fim de manter integralmente o acórdão embargado, e fixar a sua
natureza protelatória, sem imposição de multa;

b) condenar os embargantes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, com amparo no art. 80, inciso II
e VII, do Código de Processo Civil, em valor equivalente ao do salário-mínimo nacional vigente (art. 81, §
2º, do CPC).

Julgados estes primeiros embargos de declaração, determina-se, colegiadamente, o imediato
cumprimento do acórdão.

DES. FERNANDO PRAZERES
Relator

[1] O tópico busca explicar a tese jurídica adotada no voto em linguagem simples e acessível, em atenção ao
Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples, firmado pelo Conselho Nacional de Justiça, em
novembro de 2023. O compromisso tem como objetivo a adoção de linguagem simples, direta e
compreensível a todas as pessoas no processo de produção das decisões judiciais e na comunicação geral
com a sociedade, eliminando termos excessivamente formais e dispensáveis à compreensão do conteúdo a
ser transmitido. A proposta observa, ainda, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável nº 10 (Redução das
Desigualdades) e o nº 16 (Paz, Justiça e Instituições Eficazes), da Agenda 2030 da Organização das Nações
Unidas.

Num. 44934640 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 09/07/2026 15:38:18
https://pje1g-pr.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070915381398300000043869470
Número do documento: 26070915381398300000043869470
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/07/2026 13:45:11

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL (1327) Nº 0600718-58.2024.6.16.0096 - Itaúna do Sul - PARANÁ - RELATOR:
DES. FERNANDO PRAZERES - EMBARGANTES: LUCIRENE BATISTA DOS SANTOS, DERCINO
LEONILDO DE SA, SILVIO DE MAZZI DOS SANTOS, NAGILA HENRIQUE MOREIRA -
Representante
dos EMBARGANTES:
EZEQUIAS
SALUSTIANO
DE
MELO
-
PR50008
-
EMBARGADOS: PARTIDO LIBERAL ITAUNA DO SUL - PR - MUNICIPAL, PARTIDO
PROGRESSISTA - COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL, MANOEL MESSIAS GONCALVES,
LUCIANO DOS SANTOS - Representantes dos EMBARGADOS: ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A,
PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI - PR118486, MELISSA PAZ SANDLER - PR126272
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza, desembargador
Fernando Prazeres, desembargadora federal Gisele Lemke, os juízes Osvaldo Canela Junior, Everton Jonir
Fagundes Menengola, as juízas substitutas e Adriana de Lourdes Simette. Presente a procuradora regional
eleitoral substituta Eloisa Helena Machado.

SESSÃO DE 08.07.2026